Tribunal: TJSP
Processo: 1000040-82.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos efetuados em conta corrente. Contratação não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores descontados. Danos morais afastados. Apelo da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à inexigibilidade do débito e à restituição dos valores.

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos efetuados em conta corrente. Contratação não comprovada. Sentença de parcial procedência. Restituição de valores descontados. Danos morais afastados. Apelo da autora. Sentença que transitou em julgado em relação à inexigibilidade do débito e à restituição dos valores. Desconto indevido em conta corrente. Autora que se viu privada de verba alimentar. Ato ilícito. Incidência do art. 14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Danos morais verificados. Precedentes TJSP. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Quantia suficiente para cumprir suas duas funções – indenizatória e punitiva. Sentença reformada em parte. Sucumbência pelo réu. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 1/11
Registro: 2020.0000730274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000040-82.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
ELIANE APARECIDA RODRIGUES, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 2/11
Voto: 45302
Apelação Cível No: 1000040-82.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru
Apelante: Eliane Aparecida Rodrigues
Apelado: Banco do Brasil S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
repetição do indébito e indenização por danos
morais. Descontos indevidos efetuados em conta
corrente. Contratação não comprovada. Sentença
de parcial procedência. Restituição de valores
descontados. Danos morais afastados. Apelo da
autora. Sentença que transitou em julgado em
relação à inexigibilidade do débito e à restituição
dos valores. Desconto indevido em conta corrente.
Autora que se viu privada de verba alimentar. Ato
ilícito. Incidência do art. 14 do CDC. Súmula 479
do STJ. Danos morais verificados. Precedentes
TJSP. Quantum fixado em R$ 5.000,00. Quantia
suficiente para cumprir suas duas funções –
indenizatória e punitiva. Sentença reformada em
parte.
Sucumbência
pelo
réu.
Recurso
parcialmente provido.
Eliane Aparecida Rodrigues ajuizou ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito e danos morais contra
Banco do Brasil S/A. Sustenta que celebrou com o réu contrato de
empréstimo consignado e que, após a contratação, identificou cobranças
indevidas estranhas ao contrato, sob a rubrica 'do troco', e também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 3/11
cobranças indevidas decorrentes de contrato de seguro. A r. sentença
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a
inexigibilidade do desconto no valor de R$ 1.587,38 da conta da autora,
condenando o réu a restituir, na forma simples, o valor descontado,
afastando os danos morais [fls. 302/306]. Insatisfeita, apelou a autora.
Requer a reforma da r.sentença, com a condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais e a reforma da sucumbência. Processado
o recurso e apresentadas as contrarrazões, em seguida.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.
Primeiramente, ressalta-se que transitou em julgado a
r.sentença em relação à inexigibilidade do desconto efetuado no valor de
R$ 1.587,38 da conta da autora, uma vez que o réu não interpôs recurso de
apelação, a fim de devolver a matéria a este e. Tribunal de Justiça.
Pois bem.
Quanto aos danos morais, verifica-se que o desconto
indevido foi efetuado sobre valores depositados na conta bancária da
autora destinados a seu próprio sustento, sem qualquer justificativa idônea.
Evidenciado, então, o ato ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 4/11
Trata-se de hipótese frequentemente verificada no dia a dia
de falha na prestação de serviço por parte de instituições financeiras.
A esse respeito, leciona Jorge Alberto Quadros de Carvalho
e Silva que “O serviço é tido como defeituoso, por defeitos da prestação de serviço ou por
vícios de informação (informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos)
, quando não fornece a segurança que o consumidor dele esperava, levando-se em
consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento (sua
apresentação), o resultado e os riscos que razoavelmente dele esperam (segurança
expectada), e a época em que foi fornecido (técnicas existentes no momento)” [cf.
Código de Defesa do Consumidor Anotado Editora Saraiva 2001 São
Paulo, pag. 50].
Rizzato Nunes nos traz ainda que, “o defeito é o vício acrescido de
um problema extra, alguma coisa extrínseca ao produto, que causa um dano maior que
simplesmente o mal funcionamento, a quantidade errada, a perda do valor já pago, já
que o produto ou serviço não cumprem o fim ao qual se destinam. O defeito causa, além
desse dano do vício, outro ou outros danos ao patrimônio jurídico material ou moral do
consumidor” [cf. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 2a
Edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2005].
De mais a mais, mostra-se desnecessário à parte produzir a
prova do dano moral, bastando-lhe comprovar a ocorrência de operações
indevidas de sua conta corrente. Afinal, tal acontecimento (fraude permitida
pelo serviço defeituoso prestado pelo banco em favor de terceiro) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 5/11
suficiente para lhe causar abalo ao equilíbrio psicológico, a fundamentar,
portanto, o dano moral.
Ademais, nos termos do artigo 14 da Legislação
Consumerista, o banco responde objetivamente pelo defeito do serviço
prestado.
Sobre o tema, o c. STJ já firmou entendimento de que “As
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
[Súmula 479].
E é impossível sustentar a tese de que houve mero
aborrecimento. Há um abismo entre os simples aborrecimentos do
cotidiano e a cobrança indevida e não cancelada pelas instituições rés,
mesmo após as tentativas administrativas por parte da vítima.
Nesse sentido, os seguintes precedentes deste e. Tribunal de
Justiça:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Cartão de
crédito Transações não reconhecidas pelo autor Sentença de procedência Recurso do
banco réu Inexistência de demonstração de culpa exclusiva do cliente ou de terceiros
Segurança deve ser adequada na prestação dos serviços Risco da atividade Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 6/11
Defesa do Consumidor Aplicabilidade Responsabilidade objetiva Art. 14 do
CDC Precedentes jurisprudenciais e Súmula no 479 do STJ Reparação de danos
devida Dano moral configurado Aplicação ao caso da Teoria do Desvio Produtivo do
Consumidor Valor da indenização arbitrado com razoabilidade Sentença de
procedência mantida
Honorários recursais devidos
RECURSO NÃO
PROVIDO” (TJSP, Apelação 1010519-12.2017.8.26.0005, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, d.j. 13.06.2018).
“APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito.
Despesas lançadas na fatura de cartão de crédito e não reconhecidas pelo titular.
Ausência de prova da contratação das despesas. Indícios de fraude. Responsabilidade
objetiva da instituição financeira fundada na chamada teoria do risco. Serviço
disponibilizado que não fornece a necessária segurança. Inexigibilidade reconhecida.
Danos morais devidos. Indenização arbitrada em valor condizente com critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Ausência de fundamentos para alteração do valor
fixado. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso
desprovido” (TJSP, Apelação 1096739-53.2016.8.26.0100, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, d.j. 20/09/2017).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. Cartão de crédito. Transações não
reconhecidas, com questionamento perante a instituição financeira, que se quedou inerte.
Sentença de procedência, para declarar inexigível o débito, e condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. APELO DA RÉ.
Irrecusável a responsabilidade da ré pelos fatos narrados nos autos. Compras não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 7/11
reconhecidas e contestadas pela consumidora. Pagamento parcial das faturas, apenas
relativos às compras efetivadas pela consumidora, que se recusou ao pagamento de
encargos e juros. Postura adequada, diante da desídia da ré, que ignorou completamente
suas impugnações. Danos morais caracterizados, ainda que não apontado o nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, em decorrência dos fatos, perdeu
tempo e tranquilidade, não havendo falar em mero aborrecimento. Arbitramento em R$
10.000,00, que se revela adequado, pondo-se como descabido sua redução. Apelo
desprovido” (TJSP, Apelação 1052402-45.2017.8.26.0002, 18a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, d.j. 15/05/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS
Utilização indevida de cartão de crédito - Débitos não reconhecidos pelo autor Ausência
de demonstração pela instituição financeira de que as operações impugnadas são regulares
Falha na prestação de serviços da ré Descontos indevidos em conta corrente Débito
inexigível - Dano material configurado Indenização devida Pretensão reforma a r.
sentença - Descabimento - Manutenção do julgado RECURSO NÃO PROVIDO”
(TJSP, Apelação 1068933-43.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Renato Rangel Desinano, d.j. 10/05/2018).
Verificada a ocorrência de danos morais, passa-se agora a
análise do 'quantum' a ser fixado.
Não se olvida que a justa reparação dos danos morais
sofridos deve abranger três vertentes: (i) caráter punitivo, objetivando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 8/11
penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; (ii) caráter
compensatório, que proporciona ao ofendido algum bem em contrapartida
ao mal sofrido e; (iii) caráter dissuasório ou preventivo, que busca dissuadir
o responsável pelo dano a cometer novamente a mesma modalidade de
violação e prevenir que outra pessoa pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não
contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC,
art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização
dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação
econômica do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do
dano moral o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do
responsável. Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em
contra as circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá
corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso
de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 9/11
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona o
seguinte:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório, serve
também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser
fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano
teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção
exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” (Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem jurídico
lesado, a magnitude do dano, as condições da vítima, o perfil do ofensor, o
seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da reparação e
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.
A respeito, merece destaque o pensamento externado pelo
Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 10/11
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao
porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números
214.381-MG; 145.358-MG e 135.202- SP).
A propósito, “a indenização por dano moral deve atender a uma
relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com
sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp. n. 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. em 20.9.2001).
Desse modo, calcando-se em tais balizas, fixa-se o valor da
indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Esse valor se mostra
adequado ao caso dos autos e servirá, por um lado, para compensar a
autora pelo dano sofrido, e, por outro, de alerta à requerida para que, em
casos futuros, se atente quanto aos serviços que presta aos consumidores.
Essa quantia deve ser corrigida monetariamente a partir da
data do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês devem incidir desde
a data da primeira cobrança indevida, pois se trata de responsabilidade civil
extracontratual, conforme dispõe as Súmulas 54 e 362 do STJ.
Portanto, reforma-se em parte a r.sentença, para condenar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000040-82.2019.8.26.0071 BAURU 11/11
réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00, atualizado na forma acima consignada. No mais, mantém-se o
decidido em Primeiro grau.
Com o acolhimento parcial do recurso, a autora decaiu em
parte mínima do seu pedido, devendo o réu responder pelas despesas do
processo bem como pelos honorários advocatícios que são arbitrados em
20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do
Novo Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica